Tribunal: TCU
Processo: 028.613/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9709/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 028.613/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Beckert Otto (XXX.571.449-XX); Antonio Lourenco Batista de Souza (XXX.822.828-XX); Arthur Almeida Assis (XXX.571.987-XX); Brunna Soares Rodrigues Costa (XXX.730.664-XX); Carlos Gentil Oro Lemos (XXX.560.189-XX); Klebber de Araujo Ottoboni (XXX.564.081-XX); Marcella Oliveira Rabelo (XXX.150.336-XX); Natalia Ribeiro Roma (XXX.103.593-XX); Patricia Vieira Palacios Bagalho (XXX.562.037-XX); Vinicius Avila da Silva (XXX.886.739-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.